Tribunal: STF
Processo: AI 116763
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE
DIVIDA REPRESENTADA POR NOTA PROMISSORIA VINCULADA A ESCRITURA DE
RATIFICAÇÃO DE DIVIDA. CARÁTER ACESSORIO DA CAMBIAL E PRINCIPAL
DA ESCRITURA. INCIDENCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS
EXPRESSAMENTE NO INSTRUMENTO PACTUADO. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO QUE SE LIMITA A
INTERPRETAR CONTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.